Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706894-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO JAIME FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0019430-07.2016.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de envio dos autos à contadoria judicial. O Agravado, Marcelo Jaime Ferreira, informa a prevenção da eminente Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira, em razão de ter sido a relatora no Agravo de Instrumento n. 0704455-34.2019.8.07.0000 e do Agravo de Instrumento n. 0715310-72.2019.8.07.0000, ambos da eg. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Da análise dos autos, verifica-se que o presente processo foi redistribuído, de ofício, à minha relatoria (Id. 33268614), em decorrência do julgamento do Agravo de Instrumento n° 2016.00.2.004534-0 e da Apelação n° 2016.01.1.026659-2. Ocorre que os referidos processos tratam de ação anulatória do contrato de parceria Imobiliária firmada entre as empresas Domínio Engenharia e Construções Ltda. e Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda., enquanto o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra pronunciamento judicial no Cumprimento de Sentença iniciado pelo promissário comprador (Agravado) em face das promitentes vendedoras (Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Monte Brasília SPE. Ltda). Verifica-se, assim, que inexiste conexão entre o presente cumprimento de sentença e o processo do qual fui relatora, porquanto possuem causa de pedir e pedido totalmente diversos, bem como inexiste risco de decisões conflitantes. Lado outro, a eminente Desembargadora Simone Lucindo foi relatora dos recursos mencionados pelo Agravado, o que a torna preventa para o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Logo, há prevenção do órgão e relatora, por isso, o Agravo de Instrumento deve ser redistribuído à eminente Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira, integrante da 1a Turma Cível, mediante compensação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora